Tribunal: STF
Processo: ARE 1262204
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto por José Reis da Silva contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (págs. 147-154 do documento eletrônico 82) e de recursos extraordinários interpostos por CBPO Engenharia Ltda., Construtora Norberto Odebrecht S/A, Afonso Celso Teixeira de Moraes, Paulo Gomes Machado e José Reis da Silva contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (págs. 47-106 do documento eletrônico 56).
    No agravo interposto por José Reis da Silva (págs. 179-207 do documento eletrônico 82), impugna-se decisão do Superior Tribunal de Justiça por meio da qual foi inadmitido o recurso extraordinário, com apoio nos seguintes fundamentos: (i) aplicação, no caso, do entendimento firmado nos Temas 181 e 660 da Repercussão Geral; (ii) preclusão da questão constitucional não surgida no julgamento realizado pelo STJ; e (iii) incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.
    Alega-se, em suma, que a questão constitucional foi devidamente prequestionada e que 
    “[...] o v. acórdão ora atacado não demonstrou a culpa ou dolo do agravante, sendo que, dentre os diversos aditivos impugnados pelo Parquet, os dois únicos aditivos assinados pelo Agravante se adequam ao permissivo legal aplicável ao caso vertente, sendo que o primeiro deles não foi elevado acima do percentual previsto em lei, enquanto o segundo, a rigor, teve diminuição do valor da contratação” (pág. 197 do documento eletrônico 82).
    Além disso, afirma-se a incorreta aplicação do art. 65, I, b, da Lei de Licitações em detrimento da Lei 10.544/88 do Município de São Paulo.
    Por sua vez, nos recursos extraordinários interpostos por CBPO Engenharia Ltda. e Construtora Norberto Odebrecht S/A (págs. 7-38 do documento eletrônico 57), Afonso Celso Teixeira de Moraes (págs. 44-67 do documento eletrônico 58), José Reis da Silva (págs. 34-56 do documento eletrônico 59) e Paulo Gomes Machado (págs. 91-148 do documento eletrônico 59), todos com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, ataca-se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa 
    Agravo Retido - Valor da causa - Determinante é o valor perseguido (art. 259, IV, do CPC) - Agravo improvido.
    Condições da ação e pressupostos processuais preenchidos - Inexistência de incompatibilidade de ações - Legitimidade do Ministério Público - Interesse de agir - Ilegalidade e nulidade dos aditamentos - Contrariedade à lei que não gera efeito jurídico - Patente a improbidade administrativa (conduta, dano e nexo causal) - Cabimento da aplicação de sanções à pessoa jurídica - Penas bem fixadas - Litigância de má-fé do Ministério Público inexistente - Sentença mantida - Recursos improvidos” (pág. 48 do documento eletrônico 56).
     Os recorrentes sustentam, em síntese, ofensa aos arts. 5°, LIV, LV, XLVI e LXXIII; 18; 22, XXI; 37, XXI e § 6°; 93, IX; e 129, III e IX, da mesma Carta.
    É o relatório necessário.
    Passo a examinar, em primeiro lugar, o agravo interposto por José Reis da Silva contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    A decisão agravada, além de concluir pela ausência de prequestionamento, entendeu estar configurada a preclusão da matéria constitucional não surgida no julgamento do recurso especial.
    O agravante, porém, não impugnou o fundamento alusivo à preclusão, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF na espécie. Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.
    Ademais, para verificar a procedência dos argumentos consignados no agravo, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 8.429/1992, Lei 8.666/1993 e Lei 10.544/1988 do Município de São Paulo), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nessa linha, menciono o ARE 1.154.908-AgR/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários”.
    Igualmente, não prosperam os recursos extraordinários interpostos contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requerido no âmbito do processo judicial, tendo em vista que esse debate situa-se em âmbito infraconstitucional. Com essa orientação, destaco o julgamento do ARE 639.228-RG/MT (Tema 424 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita: 
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (grifei). 
    Ressalte-se, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, amparado no conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que foram celebrados aditamentos ao “Contrato 15/LIMPURB/95” em desconformidade com a Lei 8.666/1993 e com o edital do certame, de modo que ficou configurada a prática de atos de improbidade administrativa pelos ora recorrentes.
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e apurar a procedência dos argumentos desenvolvidos pelos recorrentes, seria necessário o reexame de fatos, provas e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, bem como das normas infraconstitucionais aplicáveis à especie, de modo que a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria reflexa, o que inviabiliza os recursos extraordinários. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Licitação. Exigibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.263.813-AgR/SC, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
    1. Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seria necessária uma nova apreciação do material probatório constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.139.599-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa.
    2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.179.511-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    É certo, também, que, com a negativa de provimento dos recursos especiais interpostos pelos ora recorrentes, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Com essa orientação, refiro os seguintes acórdãos deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 
    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 
    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 
    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).
    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).
    Por fim, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento desta Corte quanto à legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa do patrimônio público, conforme se verifica nos seguintes precedentes: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. 
    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 
    III – Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. 
    IV – Agravo regimental improvido” (AI 748.934-AgR/RJ, de minha relatoria – grifei).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. LEGITIMIDADE MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CÍVIL PÚBLICA PARA RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. ADMSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 
    1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar (AP 517, Rel. Min. Ayres Britto).
    4. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios.
    6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (AI 827.362-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator